Tribunal: TJBA
Processo: 8044827-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044827-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: UBALDINA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MORAES SODRE

MAF 06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE NÃO INSCRITA COMO DEPENDENTE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 49/1997, DA PETROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALUDIDA NORMA. AFASTAMENTO DA TESE DE DEPENDENTE NÃO CADASTRADO. COMPANHEIRA RECONHECIDA PELO INSS COMO DEPENDENTE DO
DE CUJUS
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
44827
-
76
.202
2
.8.05.0000
, em que figura como agravante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e como agravada UBALDINA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .